Tribunal: TJDFT
Processo: 0716964-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva é medida excepcional, admissível quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do periculum libertatis, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, não se admitindo fundamentação baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.
2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada por elementos objetivos extraídos da investigação, como a apreensão de quantidade relevante de substâncias entorpecentes, valores em dinheiro e apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, revela atuação estruturada e habitual no tráfico de drogas, apta a justificar a segregação cautelar.
3. O risco real de reiteração delitiva decorre do modus operandi atribuído ao agente, do contexto de atuação reiterada e da indicação de vínculo estável com a atividade criminosa, circunstâncias que evidenciam ameaça atual à ordem pública.
4. Registros infracionais ou passagens pretéritas, embora não configurem maus antecedentes ou reincidência, podem ser legitimamente valorados, em conjunto com os demais elementos dos autos, para aferição da periculosidade social e da necessidade da prisão preventiva.
5. As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos legais da prisão preventiva, especialmente diante da inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas para resguardar a ordem pública.
6. O risco real de reiteração delitiva, evidenciado pelo modo de execução da atividade criminosa e pelo contexto fático-probatório, justifica a segregação cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública.
7. Ausente ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que mantém a prisão preventiva, mantém-se o decreto prisional diante da presença dos requisitos legais e da adequação da medida à finalidade cautelar.
8. Ordem denegada.